Tribunal: TJMT
Processo: 1018687-61.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018687-61.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DUARTINA SANTANA BUENO - CPF: 207.417.311-34 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TESE DE OMISSÃO QUANTO AO TIPO DE RESPONSABILIDADE – VOTO FUNDAMENTADO PELA RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OMISSÃO NO DISPOSITIVO – ERRO MATERIAL – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo omissão no dispositivo quanto ao tipo de responsabilidade objetiva, embora constante na fundamentação do voto proferido, de rigor o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado a fim de corrigir o dispositivo.

Embargos declaratórios acolhidos para sanar a omissão e retificar o dispositivo para fixar responsabilidade objetiva e solidária das promovidas.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte Embargante a modificação do acórdão, em caráter infringente, para sanar omissão e dúvida existente no voto e acórdão proferidos, uma vez que condenou apenas “a parte recorrida”, sem especificar o tipo de responsabilidade.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte Embargada.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

No caso dos autos, entendo que razão assiste à parte Embargante, uma vez que, apesar de ter constado no voto proferido, na fundamentação, se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, o dispositivo foi omisso quanto ao tipo de condenação.

Cito trecho do voto proferido, no qual é fixada a responsabilidade objetiva e solidária:

Assim, mostra-se indevida a inscrição por conta da parcela com vencimento em 08/07/2019 (R$ 158,89), que fora atualizada para o valor de R$ 198,72 e inscrita em 25/09/2019.

Nos termos do artigo 14 C/C artigo 7º, parágrafo único c/c artigo 25, §1º, todos do Código de Processo Civil, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores. Tendo a ofensa mais de um autor, todos são responsáveis solidários para promover a indenização do consumidor.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, no dispositivo não constou a condenação solidária, conforme íntegra do dispositivo que cito:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 198,72 (cento e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, havendo omissão no dispositivo quanto ao tipo de responsabilidade objetiva, embora constante na fundamentação do voto proferido, de rigor o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado a fim de corrigir o dispositivo.

Devem os embargos declaratórios acolhidos para sanar a omissão e retificar o dispositivo a fim de fixar responsabilidade objetiva e solidária das promovidas.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito os ACOLHO para sanar a omissão a fim de alterar o dispositivo do voto proferido, que passa assim a constar:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar
as Recorridas, solidariamente,
ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 198,72 (cento e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020